Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-06.2012.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000162-06.2012.8.14.0035

APELANTE: SALOMAO MARINHO RIBEIRO, MARINA MARINHO RIBEIRO

APELADO: RAIMUNDA DOS SANTOS PAIVA, LEOMAN RIBEIRO PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
: 0000162-35.2012.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única de Óbidos

RECORRENTE
: Salomão Marinho Ribeiro e Marina Marinho Ribeiro

RECORRIDO(A)
: Leonan Ribeiro Paiva e Raimunda dos Santos Paiva

RELATOR(A)
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Ação declaratória de nulidade de títulos c/c indenização por danos morais. Matéria anteriormente decidida nos embargos à execução. Coisa julgada material reconhecida. Extinção do processo sem resolução de mérito.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória ajuizada pelos recorridos objetivando a declaração de nulidade de títulos executivos extrajudiciais e indenização por danos morais, sob a alegação de prática de agiotagem, vinculada aos mesmos cheques objeto de execução anterior.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ilicitude do negócio jurídico e anulando os títulos, mantendo, contudo, a improcedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a matéria relativa à existência de agiotagem já foi objeto de apreciação judicial anterior, nos autos dos embargos à execução n.º 0000160-16.2006.8.14.0035;

(ii) se há identidade de partes, causa de pedir e pedidos que autorize o reconhecimento da coisa julgada material, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Verificada a identidade entre as ações, com mesmo objeto litigioso, mesmas partes e causa de pedir, resta caracterizada a ocorrência de coisa julgada.

5. A alegação de agiotagem já havia sido expressamente afastada por sentença transitada em julgado nos embargos à execução, sendo vedada sua rediscussão.

6. Aplicação dos arts. 485, V, e 337, § 2º, ambos do CPC.

7. Reformada a sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito.

Tese de julgamento
:

1. A rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, entre as mesmas partes, sobre os mesmos fatos e fundamentos, é vedada pelo ordenamento jurídico, devendo o novo processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Cível n.º 0000162-35.2012.8.14.0035; Recorrente: Salomão Marinho Ribeiro e Marina Marinho Ribeiro; Recorridos: Leonan Ribeiro Paiva e Raimunda dos Santos Paiva.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
reformar a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC,
em razão da ocorrência de coisa julgada
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Salomão Marinho Ribeiro e Marina Marinho Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na
ação declaratória de nulidade de título executivo extrajudicial c/c danos morais
, ajuizada por
Leonan Ribeiro Paiva e Raimunda dos Santos Paiva
, para
declarar a nulidade dos títulos de crédito descritos na inicial
, julgando
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, e
determinando a extinção da execução e dos embargos à execução
correlatos (Processos n.º 0000153-30.2005.8.14.0035 e 0000160-16.2006.8.14.0035), bem como
a perda de objeto da ação cautelar n.º 0000128-58.2005.8.14.0035
(ID da sentença: 20190243915919).

Na sentença, restou ainda fixada verba honorária sucumbencial de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, proporcionalmente à sucumbência de cada parte.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese:

(i) que a sentença deve ser reformada por contrariar as provas dos autos, pois restaria demonstrado que os valores representados pelos títulos não decorreriam de agiotagem, mas de negócio lícito vinculado à sociedade para construção de embarcação e fornecimento de mercadorias;

(ii) que a sentença teria se baseado exclusivamente em documento unilateral e produzido em processo cautelar já sem eficácia;

(iii) que os depoimentos das partes e testemunhas confirmariam a legalidade do negócio jurídico e a inexistência de juros abusivos;

(iv) que o ônus probatório da alegação de agiotagem incumbia aos apelados, os quais não se desincumbiram desse dever;

(v) que a própria narrativa dos apelados, bem como contradições existentes na inicial, enfraqueceriam a tese de ilicitude do negócio; e

(vi) que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação e permitir o prosseguimento da execução dos títulos referidos.

Ao final, requerem o provimento da apelação, com a inversão do ônus sucumbencial, bem como a concessão do benefício de isenção de preparo e despesas processuais, ou, se indeferido, a intimação para recolhimento.

Em contrarrazões colacionadas aos autos, os apelados, pugnam pela manutenção da sentença. Ao final, requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à legalidade dos títulos executivos extrajudiciais impugnados e à alegação de que estes decorreriam de negócio jurídico ilícito, especificamente de prática de agiotagem. No entanto, cumpre registrar, desde logo, que o ponto central do debate – a existência ou não de agiotagem como causa subjacente à emissão dos títulos –
já foi objeto de apreciação judicial em ação anterior
, o que impõe, no caso, o reconhecimento da
coisa julgada material
.

Constata-se dos autos que o mesmo Leonan Ribeiro Paiva, ora recorrido, juntamente com sua esposa Raimunda dos Santos Paiva, opôs
Embargos à Execução de Título Extrajudicial
nos autos n.º 0000160-16.2006.8.14.0035, que tramitou perante o mesmo Juízo da Comarca de Óbidos/PA, sendo parte embargada os ora apelantes.

Naquela ação, sustentou-se, como principal fundamento da oposição aos títulos, a prática de
agiotagem
, argumentando que os valores executados seriam oriundos de empréstimos com cobrança de juros usurários. Ocorre que, após regular instrução e decisão, o juízo de origem
rejeitou os embargos
, expressamente afastando a alegação de agiotagem, ao fundamento de que os embargantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia. A sentença foi clara:

“LEONAN RIBEIRO PAIVA e RAIMUNDA DOS SANTOS PAIVA, devidamente qualificados nos autos, opuseram EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL em face de SALOMÃO MARINHO RIBEIRO e MARINA MARINHO RIBEIRO.

Afirmam que a dívida é oriunda de agiotagem e que já havia pago parte do débito originário.

(...)

Os presentes embargos referem-se à execução de título extrajudicial n. 0000153- 30.2005.8.14.0035, na qual objetiva a satisfação de crédito inserto em dois cheques, no valor total de R$159.201,04 (cento e cinquenta e nove mil duzentos e um reais e quatro centavos).

Analisando a tese do réu embargante de que o valor do cheque já havia sido pago parcialmente, sendo o mesmo produto de empréstimo de agiotagem tendo a relação jurídica origem em negócio ilícito, resta inacolhida, uma vez que não há comprovação para tal alegação que o referido valor foi recebido pelo autor, tampouco o embargante se desincumbiu do ônus de provar que a causa debendi é fruto de agiotagem.

O ônus da prova da inexistência do débito cabe ao réu ou de sua ilicitude é de quem alega.

A parte embargante, por ocasião da audiência de conciliação, deixou de protestar pela produção de prova, razão pela qual não há como acolher a tese de ilicitude do negócio jurídico por falta de prova. Ademais, em que pese o argumento da ré de prática de agiotagem, não há sequer indícios dessa prática, pois do contrário este Magistrado inverteria o ônus da prova.

É que o autor quedou-se inerte em trazer testemunhas que corroborasse sua versão.

(...)

À vista do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.”

Aquela decisão transitou em julgado, o que atrai a incidência da coisa julgada material (CPC, art. 502), sendo vedada a rediscussão da mesma matéria sob novo processo, ainda que sob roupagem distinta, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Importa observar que a presente ação declaratória de nulidade de títulos e de indenização por danos morais (processo n.º 0000162-35.2012.8.14.0035) foi proposta
após a prolação da sentença dos embargos à execução
, com os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos: alegação de que os títulos de crédito foram emitidos em contexto de agiotagem.

Ora, tratando-se das mesmas partes, da mesma relação jurídica subjacente (os mesmos títulos de crédito objeto da execução), e da mesma causa de pedir (nulidade por ilicitude do negócio), não há dúvida de que se configura a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC para o reconhecimento da coisa julgada.

Não se trata, portanto, de simples prejudicial externa, mas de
impossibilidade jurídica do pedido
, à luz da preclusão consumativa e da autoridade da coisa julgada.

Dessa forma, a sentença que apreciou o mérito da presente ação deveria ter reconhecido de ofício a
ocorrência de coisa julgada material
, extinguindo o processo,
sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC.

Por conseguinte,
a sentença deve ser reformada
para reconhecer o julgamento anterior nos embargos à execução como obstáculo processual intransponível à presente demanda,
extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito
por força da coisa julgada.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para REFORMAR a sentença recorrida e EXTINGUIR o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada formada nos autos dos embargos à execução n.º 0000160-16.2006.8.14.0035.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 29/11/2025